Tribunal: STJ
Processo: 1023399-67.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040663 - MG (2025/0341754-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE SOUZA CESARIO
AGRAVANTE
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
AGRAVANTE
: WALDA MARIA FREIRE CESARIO
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
RAYRA NOGUEIRA BRITO - MG232324
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
AGRAVADO
: MATHEUS FELIPE FONSECA GONCALVES
AGRAVADO
: THALITA GABRIELA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOAQUIM DIMAS GONÇALVES - MG037610
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TERCEIROS INTERESSADOS. COISA JULGADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em demanda de cumprimento de
sentença proferida nos autos de ação de imissão na posse.
2. O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos
agravados e determinou sua exclusão do feito, sob o fundamento
de que não integraram o polo passivo da ação de conhecimento,
tendo atuado apenas como terceiros interessados. Além disso,
considerou-se operada a coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das taxas condominiais e do IPTU.
3. No Recurso Especial, a parte agravante alegou omissão no
acórdão recorrido quanto à ausência de distinção entre os
agravados e os demais réus, à responsabilidade dos agravados
pelo pagamento do IPTU, e ao afastamento da condenação em
honorários advocatícios.
4. O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial, entendendo
que não houve omissão no acórdão impugnado e reconhecendo o
óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53186239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f2fa32be-5155-41f5-9972-7c35a6853039

5. Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
quanto à suposta omissão do acórdão recorrido sobre a distinção
entre os agravados e os demais réus, responsabilidade pelo IPTU
e condenação em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos
agravados, que não integraram o polo passivo da ação de
conhecimento, atuando apenas como terceiros interessados.
7. A decisão recorrida enfrentou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes, inexistindo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
8. A condenação em honorários foi mantida, considerando que a
parte agravante deu causa à inclusão indevida dos agravados.
9. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à participação dos agravados na
fase de conhecimento e à extensão dos efeitos da coisa julgada, o
que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
cumprimento de sentença somente pode ser promovido contra
quem integrou o polo passivo da ação de conhecimento,
respeitados os limites subjetivos da coisa julgada (
.
Súmula 83/STJ)
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f2fa32be-5155-41f5-9972-7c35a6853039

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040663 - MG (2025/0341754-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO DE SOUZA CESARIO
AGRAVANTE
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
AGRAVANTE
: WALDA MARIA FREIRE CESARIO
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
RAYRA NOGUEIRA BRITO - MG232324
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
AGRAVADO
: MATHEUS FELIPE FONSECA GONCALVES
AGRAVADO
: THALITA GABRIELA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOAQUIM DIMAS GONÇALVES - MG037610
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. TERCEIROS INTERESSADOS. COISA JULGADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em demanda de cumprimento de
sentença proferida nos autos de ação de imissão na posse.
2. O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos
agravados e determinou sua exclusão do feito, sob o fundamento
de que não integraram o polo passivo da ação de conhecimento,
tendo atuado apenas como terceiros interessados. Além disso,
considerou-se operada a coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das taxas condominiais e do IPTU.
3. No Recurso Especial, a parte agravante alegou omissão no
acórdão recorrido quanto à ausência de distinção entre os
agravados e os demais réus, à responsabilidade dos agravados
pelo pagamento do IPTU, e ao afastamento da condenação em
honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

4. O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial, entendendo
que não houve omissão no acórdão impugnado e reconhecendo o
óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
5. Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
quanto à suposta omissão do acórdão recorrido sobre a distinção
entre os agravados e os demais réus, responsabilidade pelo IPTU
e condenação em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva dos
agravados, que não integraram o polo passivo da ação de
conhecimento, atuando apenas como terceiros interessados.
7. A decisão recorrida enfrentou de forma clara e fundamentada
todas as questões relevantes, inexistindo omissão ou negativa de
prestação jurisdicional.
8. A condenação em honorários foi mantida, considerando que a
parte agravante deu causa à inclusão indevida dos agravados.
9. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à participação dos agravados na
fase de conhecimento e à extensão dos efeitos da coisa julgada, o
que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
cumprimento de sentença somente pode ser promovido contra
quem integrou o polo passivo da ação de conhecimento,
respeitados os limites subjetivos da coisa julgada (
.
Súmula 83/STJ)
IV. Dispositivo
11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 444-454) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 436-438).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
A controvérsia diz respeito à legitimidade passiva dos agravados para
figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença. O Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

entendeu que os agravados não integraram o polo passivo da ação de conhecimento,
tendo atuado apenas como terceiros. Ademais, destacou que se operou a coisa
julgada quanto ao pagamento das taxas condominiais e do IPTU, o que impõe o
reconhecimento da ilegitimidade passiva, devendo o feito ser extinto em relação a eles.
Diante disso, negou provimento ao recurso.
No Recurso Especial (e-STJ, fls. 407-420), a agravante alega violação
dos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
insurgindo-se contra os pontos da decisão em que restou vencida.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A demanda trata do cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de imissão na posse. O Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva
dos agravados e determinou sua exclusão do feito, sob o fundamento de que não
integraram o polo passivo da ação de conhecimento, tendo atuado apenas como
terceiros interessados, além de ter se operado a coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das taxas condominiais e do IPTU.
No Recurso Especial, a parte agravante alega omissão no acórdão
recorrido por não ter se manifestado sobre a ausência de distinção entre os agravados
e os demais réus; sobre a responsabilidade dos agravados pelo pagamento do IPTU,
uma vez que se configuraram como contribuintes, nos termos dos artigos 32 e 34 do
Código Tributário Nacional; bem como quanto ao afastamento da condenação em
honorários advocatícios.
O Tribunal de origem, contudo, inadmitiu o Recurso Especial, ao entender
que não houve omissão no acórdão impugnado, além de reconhecer o óbice previsto
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, assim ementada (e-STJ.
fls. 362 e 394):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUÇÃO MOVIDA EM
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

FACE
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS
-
PARTES
NÃO
COMPUSERAM O POLO PASSIVO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO –
EXCLUSÃO – MEDIDA IMPOSITIVA – RESPEITO AOS LIMITES DA
COISA JULGADA. I. O cumprimento de sentença somente poderá ser
promovido em face daqueles que participaram da formação do título
executivo judicial, observados os limites subjetivos da coisa julgada. II. É
patente a ilegitimidade de terceiros que figuram no polo passivo de
cumprimento de sentença quando participaram da fase de conhecimento
processual apenas como terceiros interessados.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE
OMISSÃO – AUSÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – MEIO PROCESSUAL INADQUADO – MANUTENÇÃO DO
JULGADO. I. Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial
com a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, ainda que
opostos para fins de prequestionamento. II. Os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, e não se trata de
expediente destinado a manifestar a irresignação da parte embargante
em relação à fundamentação ou conclusão do julgado. III. A inexistência
de qualquer dos vícios previstos no
do CPC conduz à rejeição
art. 1.022,
dos aclaratórios. IV. O Juízo não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, e nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder, um a um, a todos os seus
argumentos.

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

No caso em tela, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão
recorrido enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões
controvertidas constantes dos autos.
O Tribunal de origem, ao analisar os elementos constantes da fase de
conhecimento do processo, concluiu que os agravados não integraram o polo passivo
da ação originária, tendo atuado apenas como terceiros interessados.
Ressaltou, ainda, que se operou a coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das taxas condominiais e do IPTU, circunstância que impõe o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados e, por consequência, a
extinção do feito em relação a eles.
No tocante aos honorários advocatícios, a matéria foi devidamente
enfrentada em sede de embargos de declaração, ocasião em que o Tribunal consignou
que a extinção do feito, por reconhecimento da ilegitimidade passiva, aliada ao fato de
que o embargante deu causa à inclusão indevida dos agravados no processo, justifica
a condenação ao pagamento dos honorários, nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, verifica-se que não houve qualquer omissão no acórdão
recorrido, tendo o Tribunal enfrentado todos os pontos relevantes da controvérsia, com
fundamentação adequada e suficiente para sustentar a conclusão adotada.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
No caso em tela, o Tribunal
ao analisar os elementos constantes
a quo,
da fase de conhecimento do processo, concluiu que os agravados não integraram o
polo passivo da ação originária, tendo atuado apenas como terceiros interessados.
Ressaltou, ainda, que se operou a coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das taxas condominiais e do IPTU, circunstância que impõe o
reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados e, por consequência, a
extinção do feito em relação a eles.
Assim, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem decorre da análise
do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à participação dos
agravados na fase de conhecimento e à extensão dos efeitos da coisa julgada.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado
em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO
PARCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela empresa Sanofi Medley Farmacêutica
Ltda. contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, em cumprimento de sentença de honorários
advocatícios, com fundamento na ilegitimidade passiva da recorrente em
virtude de sucessão parcial de ativos e passivos relacionados à área
farmacêutica humana da empresa Hoechst do Brasil Química e
Farmacêutica S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; e (ii) verificar se
a recorrente pode ser mantida no polo passivo da execução com base na
teoria da aparência, considerando a alegada ausência de sucessão
universal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem fundamenta a decisão na teoria da aparência,
concluindo que a empresa Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. é a
legítima sucessora parcial da Hoechst do Brasil, tendo em vista provas
documentais que demonstram a verossimilhança dessa condição, bem
como o reconhecimento de tal status em outros processos judiciais.
4. A discussão sobre a sucessão e a legitimidade passiva envolve o
exame de provas e fatos, circunstância que impede a apreciação em
sede de recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou todas as questões relevantes, emitindo pronunciamento
fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
6. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam o
entendimento de que a revisão de matéria relativa à legitimidade
passiva, quando demandar reexame de provas, encontra óbice na
Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.601.697/MT,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
MATÉRIA
ANALISADA.

INAPLICABILIDADE.

TEMA
1.075/STF.
LIMITAÇÃO
SUBJETIVA
EXPRESSA
NO
TÍTULO
JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. LIMITES DA COISA JULGADA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "entende que, no que
se refere à abrangência da sentença prolatada em Ação Civil Pública
relativa a direitos individuais homogêneos, como no presente caso, os
efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido,
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Entendimento
firmado no STJ no julgamento do
representativo de
REsp 1.243.887/PR,
controvérsia" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.788.451/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/8/2021,
18/2/2022)
3. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos
autos, manteve a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa da
recorrente para o cumprimento da sentença, em razão da existência
de expressa limitação subjetiva no título executivo sobre o qual se
operou a coisa julgada. Assim, rever o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem, com o intuito de acolher a tese da legitimidade
ativa da recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.180.899/CE,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
A análise dos autos revela que o Tribunal de origem adotou entendimento
em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido da
impossibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de parte que não
integrou o polo passivo da ação de conhecimento, sob pena de violação dos princípios
do contraditório e da coisa julgada.
Tal circunstância atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste
Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA POR TERCEIRO INTERESSADO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
REFORMA DO JULGADO. REEXAME DE FATOS
SÚMULA N. 83/STJ.
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de
inclusão, na fase de cumprimento de sentença, da parte que não
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

integrou a ação de conhecimento, sob pena de violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. O Tribunal de origem reconheceu a limitação subjetiva do título
executivo formada pela coisa julgada, de modo que decidir em sentido
contrário, afastando tal limitação, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.939.921/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO
DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À
COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não é possível a modificação do polo passivo com a inclusão, na
fase de cumprimento de sentença, daquele que esteve alheio à ação
de conhecimento, sem que ocorra a violação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1829336/RJ,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/03/2020,
19/03/2020)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52919357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:23
Código de Controle do Documento: 6eb24ef7-adaa-420a-9801-dde6f7ea0785

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.040.663 / MG
Número Registro: 2025/0341754-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024095038907 10000241023381001 10000241023381002 10000241023381003 10000241023381004
10024095038907002 10024095038907003 10233996720248130000 24095038907 50389073520098130024
51945670220218130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO DE SOUZA CESARIO
AGRAVANTE : VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
AGRAVANTE : WALDA MARIA FREIRE CESARIO
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
WALTER DE SOUZA NETO - MG192458
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
RAYRA NOGUEIRA BRITO - MG232324
AGRAVADO
: MATHEUS FELIPE FONSECA GONCALVES
AGRAVADO
: THALITA GABRIELA FONSECA GONCALVES
ADVOGADO
: JOAQUIM DIMAS GONÇALVES - MG037610
Documento eletrônico VDA53165735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: c9d9d404-dc16-470b-bbdb-e9bdb70d891d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:56:05
Código de Controle do Documento: c9d9d404-dc16-470b-bbdb-e9bdb70d891d